Tribunal: STF
Processo: HC 256063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Lucas Lacerda Santos, advogado, em 9.5.2025, em benefício de Wanderson Almeida dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.814.872/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.3.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 30 de outubro de 2023, por volta das 15h00, na Rua Santa Dolores, n° 235, área rural, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, WANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 74,73 gramas, 3.050 gramas e 1.070 gramas de cocaína; 5.200 mililitros de ‘lança perfume’; e 5.600 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 27/29 e laudo de constatação de fls. 42/46). 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, WANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola da marca Canik, calibre.9mm, com numeração suprimida, contendo 15 (quinze) munições intactas e 01 (um) carregador, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 27/29 e laudo pericial a ser oportunamente juntado)” (fls. 4-5, e-doc. 9).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1503547-94.2023.8.26.0542 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.8.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação criminal – Tráfico de Drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Recurso da Defesa – Pleito de reconhecimento da ilegalidade do ingresso no domicílio do réu, anulando-se as provas oriundas da diligência, absolvendo-se o apelante – Impossibilidade – Nada impede que policiais adentrem em residência alheia, seja durante o dia ou a noite, em situação flagrancial – Crime permanente – Policiais que realizavam diligência determinada por Autoridade Policial – Manifesta autorização de ingresso pelo apelante declarada na fase indiciária, devidamente assistido por advogada - Questão prejudicial afastada – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos das testemunhas policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Fim mercantil dos entorpecentes comprovado – Delito de tráfico de drogas bem caracterizado – Efetividade da arma e das munições em posse do acusado atestada por laudo pericial – Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito configurado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base do delito de tráfico de drogas fixada acima do mínimo legal – Circunstâncias do delito – Robusta estrutura para processamento de entorpecentes – Segunda Fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase Ausentes majorantes ou minorantes – Incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes, bem como devido às demais circunstâncias do delito – Regime inicial fechado mantido – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Recurso improvido” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.814.872/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.1.2025, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 20.3.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 



    2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 



    3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 10).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 14.4.2025.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade das provas, por alegada “invasão ilegal ao domicílio” do paciente (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “o tráfico privilegiado fora afastado sob o único argumento de que a quantidade de droga apreendida justifica o afastamento da minorante, argumento este, data maxima venia, não acompanha a jurisprudência deste C. STF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da prisão do Paciente;



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 14.4.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 9.5.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O mérito da presente ação não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Estes os fundamentos adotados pela Relatora, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz:



    “Em sede preliminar, a Defesa suscitou a ilegalidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, o que deve ser afastado. 



    As testemunhas policiais bem esclareceram que, após recebimento de denúncia anônima relatando que na residência situada à R. Santa Dolores, nº 235, Vila Silvania, Carapicuíba/SP, havia uma casa na qual um veículo estaria sendo utilizado para o transporte de cargas ilícitas, realizaram verificações preliminares e confirmaram a existência do referido endereço (o que igualmente consta do relatório de investigação de fls. 57/58).



    O aludido relatório foi submetido à Autoridade Policial, a qual expediu a ordem de serviço nº 82/2023, de seguinte teor: ‘deverão os policiais da equipe ‘A’ desta especializada efetuar diligências no endereço supracitado com o escopo de verificar a informação recebida nesta especializada’ (fl. 56). 



    Em cumprimento à ordem de serviço expedida pelo Exmo. Delegado de Polícia, as testemunhas policiais comparecem ao local informado, verificando a existência de um caminhão baú na garagem da residência, tendo em vista o portão ser vazado (fotografia de fl. 58). 



    Assim, o réu foi chamado ao portão, franqueando a entrada dos policiais na garagem. 



    Aqui, ressalte-se que o acusado, na fase indiciária, enquanto acompanhado de sua advogada Dra. Mayara Vieira de Carvalho (OAB 463613), disse que ‘deixou os policiais entrarem voluntariamente, realizando eles vistoria no veículo, tendo eles encontrado no interior duas placas, depois na garagem encontraram uma sacola plástica contendo maconha’ (fl. 10). 



    Realizada a vistoria veicular, localizaram um par de placas com sinais de adulteração em seu interior, bem como, fortuitamente, notaram a existência, ainda na garagem, de sacos plásticos embaixo de uma escada com símbolos típicos de entorpecentes, onde foram localizadas drogas, sendo então a traficância admitida pelo apelante.



    Consigne-se que a esposa do réu, testemunha Emilly Ferreira se Souza, na fase indiciária, igualmente acompanhada de sua advogada Dra. Mayara Vieira de Carvalho (OAB 463613), disse que ‘autorizou a entrada dos agentes públicos na residência na parte de cima e acompanhou as diligências’ (fl. 8). 



    Realizadas buscas na residência, foram localizados os demais entorpecentes, arma de fogo e petrechos para o tráfico apreendidos nos autos. 



    Registre-se que os depoimentos dos policiais são digno de fé, pois nada há nos autos que, mesmo superficialmente, coloque em dúvida sua fala, tampouco a lisura do trabalho por eles realizado. Nessa esteira já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade no proceder dos agentes policiais, os quais submeteram relatório de investigação à Autoridade Policial após o recebimento de denúncia anônima, sendo determinado, por aquela, a realização de diligência no local, havendo, posteriormente, a autorização do réu de entrada na garagem da residência, onde desde logo foram localizados entorpecentes. 



    Não há como se duvidar dos depoimentos das testemunhas policiais, uma vez que as versões apresentadas estão em harmonia com a versão apresentada pelo réu na fase investigativa, oportunidade em que, acompanhado de sua patrona, confirmou a autorização anteriormente relatada pelos milicianos. 



    Dessa forma, não há se falar, portanto, em nulidade da prova obtida sob o argumento de violação de domicílio, máxime porque, em sendo o tráfico de entorpecentes crime permanente, a consumação se protrai no tempo. Assim, enquanto o agente estiver praticando o delito, subsiste a situação de flagrância (art. 303, CPP), o que autoriza a prisão, por policial ou qualquer um do povo (art. 301, CPP), além de afastar a exigência de mandado judicial para ingresso em domicílio (art. 5º, IX, CF), sendo prescindível, também, a autorização para a entrada no local. (...)



    Não é sem razão que o Colendo Supremo Tribunal Federal proclamou não se poder cogitar de ilegalidade ou ilicitude da prova, pela prática de crime permanente, quando havia justa causa consubstanciada, in casu, na localização de entorpecentes na garagem da residência do réu, após a autorização desse para ali ingressarem os agentes policiais - que sinalizava a ocorrência de crime no interior da residência, para o ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial: 



    ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806). 



    Dessa forma, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela nobre Defesa, no caso concreto, havia fundadas razões para a busca na residência do apelante. 



    Descabido, nestes termos, cogitar-se, pois, de nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio” (fls. 7-12, e-doc. 9).



    11. As instâncias antecedentes assentaram que os agentes policiais “submeteram relatório de investigação à Autoridade Policial após o recebimento de denúncia anônima, sendo determinado, por aquela, a realização de diligência no local, havendo, posteriormente, a autorização do réu de entrada na garagem da residência, onde desde logo foram localizados entorpecentes”.



     Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’. 4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.075-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    12. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de pretensa nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    13. Em relação ao redutor do tráfico privilegiado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter o afastamento do benefício, assentou que, “Apesar de o sentenciado ser primário, guardava vultosa quantidade e variedade de drogas, e as circunstâncias do fato – possuir o réu robusta estrutura em sua residência para o processamento dos entorpecentes, a fim de serem distribuídos a pontos de venda de droga – revelam que o acusado está envolvido com organização que realiza o tráfico de drogas, fazendo de tal prática atividade habitual, o que é apenas robustecido pela apreensão de arma de fogo em sua residência” (fl. 21, e-doc. 9).



    Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que a quantidade de drogas (4.194,73g de cocaína, 5.200ml de lança-perfume e 5.600g de maconha), a apreensão de arma de fogo e o fato de o paciente possuir “robusta estrutura em sua residência para o processamento dos entorpecentes, a fim de serem distribuídos a pontos de venda de droga”, evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora